Tribunal: TJBA
Processo: 8085237-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085237-47.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULISMAR LOPES CORREIA Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUPERVENIENTE NA ESFERA CRIMINAL, FUNDAMENTADA NO ART. 386, IV, DO CPP (NEGATIVA DE AUTORIA). PRODUÇÃO DE EFEITOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. CONFRONTO DE MOTIVO DA ADMINISTRAÇÃO E O FUNDAMENTO DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO. IDENTIDADE DE FATOS. ANULAÇÃO DE ATO DE DEMISSÃO, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. DIREITO À RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS E FUNCIONAIS PARA FIM DE RETOMADA DA CARREIRA. RESSALVA QUANTO À PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO PERÍODO ANTERIOR AOS 05 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8085237-47.2020.8.05.0001, sendo parte apelante(s) JULISMAR LOPES CORREIA e parte apelada(s) ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça